Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. OUTROS ELEMENTO PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. .
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de uso de documento falso, aptas a embasar a condenação, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas (art. 386, incisos III e VII, do CPP).
2. A perícia se mostra prescindível no delito de uso de documento falso, quando a falsificação puder ser comprovada por outros elementos de prova, como o depoimento das vítimas capacitadas para demonstrar a falsidade das assinaturas.
3. O delito do art. 304 do Código Penal é formal, ou seja, configura-se pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano. Não exige resultado naturalístico para a sua consumação.
4. Apelação não provida.